Tribunal: TJMT
Processo: 1016986-29.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016986-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ARNALDO JOAO POZZEBON - CPF: 198.343.579-15 (AGRAVANTE), VINICIUS ANTONIO POZZEBON - CPF: 002.028.801-84 (AGRAVANTE), ANE CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 036.262.261-23 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO BRESIO - CPF: 037.142.201-94 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), GILBERTO MOACIR CATTANI - CPF: 522.376.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016986-29.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ÁREA EM LITÍGIO QUE FOI OBJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA –
DECLINÍO
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO INCRA SOBRE EVENTUAL INTERESSE NA LIDE
–

RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Em Ação de Reintegração de Posse entre particulares, cujo objeto é a posse e não o pretenso domínio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e se a Autarquia Federal, pelas vias regulares, não manifestou interesse jurídico, a competência é afeta à Justiça Estadual
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravantes:
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon e Ane Carolina Leite da Silva

Agravado:
Fabiano Aparecido Brésio

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos requeridos
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon e Ane Carolina Leite da Silva
contra decisão

do Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse nº 1001040-21.2021.811.0086
, proposta por
Fabiano Aparecido Brésio
em face de
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon, Ane Carolina Leite da Silva
aqui agravantes e de
Gilberto Moacir Cattani
.

DECISÃO AGRAVADA
: reconheceu o interesse do INCRA na demanda e a incompetência para a análise da ação, bem assim, determinou a remessa do processo para a Vara Federal, Seção de Diamantino.

Informam tratar de ação de Reintegração de Posse sobre o lote 266, do
Sítio Água Viva" nº 267, localizado no Assentamento Pontal do Marapé, que teria sido supostamente esbulhado pelos requeridos aqui agravantes
.

Alegam, em síntese, decisão surpresa com ofensa ao art. 9º e art. 10 do CPC e tratar de desavença entre particulares quanto ao exercício possessório sem relação com o INCRA, que sequer faz parte da lide.

Após irresignar com a decisão impugnada pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso.

Na contraminuta, o agravado pede o não conhecimento do recurso por tratar de matéria, a seu ver, que não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo (id. 180229681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016986-29.2023.8.11.0000

Agravantes:
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon e Ane Carolina Leite da Silva

Agravado:
Fabiano Aparecido Brésio

VOTO.

E. Câmara:

A controvérsia está em saber se procede o declínio de competência da Justiça Estadual
, feito pela decisão impugnada,
em favor da Justiça Federal para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse
aviada por
Fabiano Aparecido Brésio
em face de
Arnaldo Joao Pozzebon, Vinicius Antonio Pozzebon, Ane Carolina Leite da Silva
aqui agravantes e de
Gilberto Moacir Cattani
.

A discussão decorre da alegação do autor aqui agravado
Fabiano Aparecido Brésio

de ser legítimo
possuidor
do
lote de terras denominado Sítio Água Viva n. 267, localizado no Assentamento Pontal do Marape, Município de Nova Mutum, objeto de reforma agrária, tendo sido contemplado em 11.12.2013.

O autor aqui agravado
Fabiano Aparecido Brésio
informou que em junho de 2019 deixou a área para ir em um casamento “na cidade vizinha”, quando foi informado por sua genitora que o requerido
Arnaldo João Pozzebon
teria esbulhado a área e ainda retirado os pertences dele, autor agravado.

O autor aqui agravado
Fabiano Aparecido Brésio
ainda alegou que os requeridos aqui agravantes aproveitaram da condição de semianalfabeto do autor agravado e após ameaças (coação) simularam um “termo de desistência do lote” para obter decisão administrativa do INCRA de regularização fundiária do lote objeto da lide.

Argumentou também o aqui agravado
Fabiano Aparecido Brésio
que na mesma data que foi confeccionado o tal “termo de desistência”, o Sr.
Gilberto Catani
declarou como beneficiária do lote a Sra.
Ane Carolina Leite da Silva
, nora do outro requerido aqui agravante
Arnaldo João Pozzebon
e assim, os requeridos agravantes, na tentativa de criar um enredo parra validar o esbulho, requereram a abertura de procedimento administrativo junto ao INCRA para tentar regularizar a alegada situação fática.

Desta forma, o autor aqui agravado
Fabiano Aparecido Brésio
defendeu o exercício da sua alegada posse na área objeto da Ação de Reintegração que propôs em face dos aqui agravados.

Verifica-se que a
decisão impugnada, ao declinar a competência do juízo de origem em favor da Justiça Federal consignou que: “
Conforme a descrito na exordial
, a reintegração de posse
envolve a nulidade/anulabilidade de dois atos administrativos do INCRA
, quais sejam: o aceite da desistência do autor e o reconhecimento da ré Ane Carolina como Assentada no lote fruto da desistência.
”.

Todavia, em que pese a conclusão do prolator da citada decisão, nota-se que a discussão,
a princípio
, prende-se entre as partes deste processo
e que

não há informação de que a autarquia federal (INCRA) tenha manifestado qualquer interesse na causa
.

Ressalta-se que não se discute, em sede de ação possessória, a propriedade ou domínio, mas sim a exteriorização da posse, circunstância eminentemente fática.

A reintegratória é, então,
ao menos até que a autarquia federal (INCRA) eventualmente declare interesse na causa
, de competência da Justiça Estadual.

Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal:

“
Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal

forem interessadas na condição

de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”. Destaquei.

Assim, à Justiça Federal,
ao menos até que o INCRA se pronuncie a respeito
, falece competência para processar e julgar a ação de reintegração de posse em questão, porque dela não participa nenhuma das pessoas referidas pelo citado artigo 109, I, da Constituição Federal.

E nesse sentido, veja a orientação esta e. Câmara lançada na Apelação nº
0001147-35.2010.8.11.0000, julgada em 11/08/2010, cuja ementa se transcreve:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDENTE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTUDUAL - ÁREA EM LITÍGIO OBJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTARQUIA - REJEITADA
- INÉPCIA DA INICIAL PORQUE NÃO INFORMOU A EXTENSÃO DA ÁREA SUPOSTAMENTE INVADIDA - REJEITADA - MÉRITO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO PARA COMPARECER AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora deduz pedido para que lhe seja concedido provimento de proteção à posse oriunda de assentamento rural, não há que se falar em inépcia da petição inicial por suposta ausência de informação sobre qual área é objeto de esbulho, caso em que a situação permite concluir, sem maiores esforços e sem causar embaraço a defesa da parte contrária, qual é a solução pretendida pelo demandante.

Em Ação de Reintegração de Posse entre particulares, cujo objeto é a posse e não o pretenso domínio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e se a Autarquia Federal, pelas vias regulares, não manifestou interesse jurídico, a competência é afeta à Justiça Estadual
.

Não há falar-se em cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação pessoal da parte, a medida que o advogado da parte, a quem incumbe sua defesa, foi devidamente intimado acerca do ato que seria realizado.”
(grifei).

Sem razão o pedido de não conhecimento do Agravo,
porquanto conforme a recente orientação do STJ, é possível a utilização deste tipo de recurso para tentar obter reforma de decisão que trata de incompetência de juízo
(
AgInt no REsp 1782063/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019
).

Posto isso,
dá-se provimento para o Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, que declinou da competência do juízo de origem em favor da Justiça Federal para o processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos aqui recorrentes, inclusive, antes do pronunciamento pelo INCRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023